Tribunal: TJES
Processo: 5012283-68.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012283-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE ALEXANDRE DA SILVA GOMES e outros (4)
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
QUATRO PACIENTES.
ART. 33
E 37, DA
LEI Nº 11.343/2006
E ART. 1
6
,
CAPUT
E § 1º, IV,
DA LEI Nº 10.826/2003
.
1. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE CAMPANA PELA PM PARA AVERIGUAR DENÚNCIA RECEBIDA. 2. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTA TORTURA. QUESTÃO A SER APURADA PELOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE ANÁLISE EM HABEAS CORPUS. 3. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DO PACIENTE. PREJUDICADA A ANÁLISE. JUNTADA CÓPIA DOS LAUDOS. 4.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PARCIAL

PROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP,
QUANTO A TRÊS PACIENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 5. MANUTENÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DO QUARTO PACIENTE.
6.
ORDEM DENEGADA
QUANTO A TRÊS PACIENTES E CONCEDIDA QUANTO AO QUARTO PACIENTE.
1. Não é vedado à Polícia Militar a realização de campana visando apurar a prática de crimes, como ocorrido no presente caso, em que os agentes estatais iniciaram patrulhamento na região com o escopo de averiguar eventual cometimento do delito de tráfico de drogas, em decorrência de denúncia recebida via COPOM. Precedentes. 2. No que concerne às alegações de ilegalidade da abordagem policial aos pacientes, em decorrência da suposta prática de tortura por parte dos policiais militares, bem como de nulidade de todos os desdobramentos dela decorrentes, verifica-se se tratar de matéria insuscetível de análise em sede
habeas corpus
, uma vez que demanda revolvimento fático. No presente caso, o juízo da custódia determinou que fosse oficiado aos órgãos correicionais da Polícia Militar e da Polícia Civil, para apurar a conduta dos policiais militares e civis responsáveis pela prisão em flagrante dos pacientes. Somente com a apuração pelo juízo do conhecimento e pelos órgãos correicionais é que se poderá assentar se a ação dos agentes estatais influirá na nulidade do flagrante. Precedentes. 3. Já em relação à alegação de nulidade por ausência de encaminhamento dos pacientes para a realização do laudo de lesões corporais, tem-se que a referida nulidade restou superada, na medida em que o impetrante juntou aos autos as cópias dos Laudos de Exame de Corpo de Delito dos pacientes. 4. Quanto aos requisitos da prisão preventiva, depreende-se ser cabível, em tese, a decretação da cautelar de todos os pacientes (hipótese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal), tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 37,
caput,
da Lei de Drogas (quanto a dois pacientes), e dos crimes do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, e art. 16,
caput,
e § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, quanto aos outros dois pacientes. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria. No que concerne ao periculum libertatis, tem-se a presença dos requisitos quanto a três pacientes, na medida em que dois deles ostentam diversos registros criminais, evidenciando o risco de reiteração delitiva, lhes sendo imputadas condutas mais gravosas, de liderança e de guarda das armas do tráfico local, o que também demonstra o risco à ordem pública diante da gravidade concreta das condutas. Quanto ao terceiro paciente, a quem se imputou a prática do crime do art. 37, da Lei de Drogas, em que pese inicialmente deferida a medida liminar em seu favor, evidencia-se dos autos o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, sendo o caso de restabelecer a sua prisão preventiva, para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Quanto ao último paciente, que também responde pela conduta do art. 37, da Lei de Drogas, é de se consignar que ele tinha, ao tempo dos fatos, 18 (dezoito) anos de idade, sem registros de atos infracionais ou outros registros criminais em seu desfavor, além de ter informações nos autos no sentido de que a sua atuação no tráfico de drogas teria se iniciado poucos dias antes da prisão em flagrante. Lado outro, ao contrário do terceiro paciente, não há notícia de que tenha se furtado da aplicação da lei penal, devendo ser mantida a concessão de liberdade provisória concedida na decisão liminar, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada quanto a três pacientes e concedida em relação ao quarto paciente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, DENEGAR A ORDEM quanto aos pacientes Jones de Souza Santos, Romildo de Souza Neiva e Cayk Barbosa Luiz, e CONCEDER A ORDEM ao paciente Jorge Alexandre da Silva Gomes, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012283-68.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JORGE ALEXANDRE DA SILVA GOMES, CAYK BARBOSA LUIZ, JONES DE SOUZA SANTOS, ROMILDO DE SOUZA NEIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IÚNA - 2ª VARA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JORGE ALEXANDRE DA SILVA GOMES, CAYK BARBOSA LUIZ, JONES DE SOUZA SANTOS e ROMILDO DE SOUZA NEIVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Audiência de Custódia do Centro de Triagem de Viana/ES
, nos Autos nº
0000376-97.2023.8.08.0028.

Consta dos autos, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 03 de outubro de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no
“
art. 37, caput, Lei 11343/06 a JORGE ALEXANDRE e CAYK; art. 33, caput, Lei 11343/06 e 16, caput, Lei 10826/03 a JONES DE SOUZA; e art. 33, caput, Lei 11343/06 e 16, §1º, IV, Lei 10826/03 a ROMILDO DE SOUZA”
, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

A douta Defensoria Pública sustenta a ilegalidade da ação policial que culminou na prisão dos pacientes, destacando, inclusive, que os pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz
apresentavam
“inúmeras e graves lesões nos rostos”,
as quais foram registradas em mídia durante a audiência de custódia, ocasião em que os pacientes informaram que foram agredidos por seus respectivos condutores, dando ensejo, inclusive, à remessa de ofício aos órgãos correicionais da Polícia Militar e da Polícia Civil, bem como à realização de atendimento médico dos pacientes nas unidades prisionais.

Os impetrantes narram que os policiais militares, durante a realização de campana com o escopo de apurar possível crime de tráfico de drogas no Município de Irupi, abordaram os pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz,
que teriam informado, espontaneamente, fazer parte de grupo criminoso local e imputado a prática de crimes aos outros dois pacientes,
Jones de Souza Santos e Romildo de Souza Neiva,
dando causa ao ingresso dos policiais nos domicílios dos dois últimos pacientes, onde foram apreendidas armas e drogas.

Diante desse contexto, a Defensoria Pública suscita:
i)
a irregularidade na atuação da Polícia Militar, que teria se imiscuído na atividade investigativa incumbida à Polícia Civil;
ii)
a irregularidade da abordagem policial dos pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz
, na medida em que as graves lesões corporais por eles sofridas teriam o condão de macular a suposta delação por eles feita contra os pacientes
Jones de Souza Santos e Romildo de Souza Neiva;
iii)
e, por conseguinte, a ilegalidade do ingresso nos domicílios dos pacientes
Jones de Souza Santos e Romildo de Souza Neiva,
bem como da própria apreensão dos materiais ilícitos decorrentes da atuação policial.

Ainda na exordial, a Defensoria Pública destacou que ainda não havia ocorrido encaminhamento dos pacientes para a devida realização do laudo de lesões corporais.

Diante disso, requer
em, liminarmente:
i)
o relaxamento da prisão dos pacientes;
ii)
subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, ante a ausência de prática de crime com violência ou grave ameaça, a contribuição dos autuados com a investigação e, em relação aos pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz,
a ausência de antecedentes criminais e da imputação de crime menos grave (art. 37,
caput,
da Lei nº 11.343/2006);
iii)
sejam solicitados os laudos de exame de corpo de delito ou, ainda, a determinação do imediato encaminhamento dos pacientes para a devida realização.
No mérito, pugnam pela confirmação da medida liminar, com o relaxamento ou revogação das prisões, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, bem como as informações apresentadas pelo juízo de origem e o parecer da douta Procuradoria de Justiça, reputo que deve ser parcialmente confirmada a decisão proferida no id.
6608274
, de modo a manter a concessão de liberdade provisória apenas ao paciente
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
,
conforme passo a explicitar.

Inicialmente, no que diz respeito às nulidades referentes à atuação da Polícia Militar, remanescem válidos os fundamentos já lançados na decisão que analisou o pedido liminar, os quais adoto como razões de decidir. Confira-se:

“
Inicialmente, diversamente do sustentado pelos impetrantes, não é vedado à Polícia Militar a realização de campana visando apurar a prática de crimes, como ocorrido no presente caso, em que os agentes estatais iniciaram patrulhamento na região com o escopo de averiguar eventual cometimento do delito de tráfico de drogas, em decorrência de denúncia recebida via COPOM, dando conta de que o paciente Jones, oriundo da Grande Vitória, teria se mudado para Irupi para assumir o tráfico de drogas local.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a
“
tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, diversamente das funções de polícia judiciária - exclusivas das polícias federal e civil -,
as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar’ (AgRg no HC n. 711.399/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.).
[...]
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC n. 800.425/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.)”.

No que concerne às alegações de ilegalidade da abordagem policial aos pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz
, em decorrência da suposta prática de tortura por parte dos policiais militares, bem como de nulidade de todos os desdobramentos dela decorrentes, verifico se tratar de matéria insuscetível de análise em sede
habeas corpus
, uma vez que demanda revolvimento fático.

No presente caso, conforme destacado, diante das visíveis lesões corporais dos pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz
durante a audiência de custódia e diante dos relatos por eles formulados durante o referido ato, acolhendo pleito da defesa e do Ministério Público, o juízo da custódia determinou que fosse oficiado aos órgãos correicionais da Polícia Militar e da Polícia Civil, para apurar a conduta dos policiais militares e civis responsáveis pela prisão em flagrante dos pacientes.

Assim, denota-se que, somente com a apuração pelo juízo do conhecimento e pelos órgãos correicionais é que se poderá assentar se a ação dos agentes estatais influirá na nulidade do flagrante.

Nesse sentido, ao tratar de casos análogos ao presente, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a possibilidade de se reconhecer a nulidade em razão de supostas agressões por parte dos agentes estatais quando da prisão em flagrante. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA AGRESSÃO PRATICADA PELOS AGENTES ESTATAIS NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. QUESTÃO A SER ELUCIDADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Inviável acolher, neste momento, a tese de nulidade em razão de supostas agressões ao Agravante pelos agentes estatais no momento da prisão em flagrante, pois foi destacado pelas instâncias ordinárias que a atuação dos Policiais está em apuração e será melhor elucidada durante a instrução processual, não tendo se verificado, até o momento, que o proceder dos agentes estatais tenha aptidão de macular a legalidade da prisão em flagrante ou reverberar vícios na ação penal que está em curso, notadamente porque as lesões apresentadas se mostraram compatíveis com o depoimento dos policiais no sentido de que o Agravante caiu da moto durante a perseguição. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória" (RHC n. 167.118/BA, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe 28/10/2022).
3. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade de droga apreendida com o Agravante, bem como no fundado receio de reiteração delitiva, pois o Acusado possui condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 4. Considerados a gravidade concreta dos fatos e o fundado risco de reiteração delitiva, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.616/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE PTOVA SUFICIENTES. ABUSO DE AUTORIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. INCURSÃO EM CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
3. A nulidade da confissão por suposta tortura policial depende de incursão em conteúdo fático-probatório dos autos.
E ainda que devidamente comprovada a prática de tortura, com a desconsideração da confissão do acusado, a inicial acusatória fez referência a outros elementos de prova suficientes para a deflagração da ação penal. 4. A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. 5. Os elementos de prova obtidos na fase inquisitiva servem apenas como suporte para viabilizar a instauração da ação penal, reservando-se ao Poder Judiciário, no momento da instrução criminal, a sua devida valoração. 6. A alegação de que o recorrente não foi alertado do seu direito ao silêncio, além de não ter sido examinada no acórdão a quo, também exige incursão na seara fático-probatória dos autos, inviabilizando a sua análise perante esta Corte, até porque consta no auto de prisão em flagrante que o conduzido foi alertado de seus direitos individuais previstos no art. 5º da Constituição da República (e-STJ, fl. 16). 7. Diante dos indícios de autoria e materialidade, e devidamente caracterizada a subsunção da conduta do recorrente ao tipo penal descrito na denúncia, faz-se necessário o prosseguimento da persecução criminal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 180.401/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES E RECEPTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELO EMPREGO DE TORTURA PELOS POLICIAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR CONFIRMADA.
1. É inadmissível, na via eleita, o enfrentamento das teses de negativa de autoria e de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.
2. As particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal: a quantidade de droga apreendida (15,40 g de cocaína) não evidencia tratar-se de tráfico de grandes proporções; além disso, os réus são primários e os supostos crimes foram cometidos sem violência nem grave ameaça à pessoa. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (RHC n. 167.118/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Já em relação à alegação de nulidade por ausência de encaminhamento dos pacientes para a realização do laudo de lesões corporais, tem-se que a referida nulidade restou superada, na medida em que a própria Defensoria Pública juntou aos autos as cópias dos Laudos de Exame de Corpo de Delito dos pacientes, por meio dos ids. 6356612 a 6356619.

Prosseguindo, no que concerne aos pedidos de revogação da prisão preventiva dos pacientes, verifico que, conquanto a prisão preventiva dos pacientes
Jones de Souza Santo
s,
Romildo de Souza Neiva
e
Cayk Barbosa Luiz
atenda aos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva do paciente
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes

NÃO
o
stenta a fundamentação exigida pela legislação processual penal,
notadamente quanto ao perigo gerado pelo estado de liberdade do
referido paciente. Explico.

No ponto, depreende-se ser cabível,
em tese, a decretação da cautelar
de todos os pacientes
(hipótese do
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
),
tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s
disposto
s no artigo 37,
caput,
da Lei de Drogas (quanto aos pacientes
Jorge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz
)
, do artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, e art. 16,
caput,
da Lei nº 10.826/2003 (quanto ao paciente
Jones de Souza Santos
)

e do artigo 16, § 1º, IV, também da Lei nº 10.826/2003 (quanto ao paciente
Romildo de Souza Neiva).

Já quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
,
tem-se que a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes
assim fundamentou quanto ao
fumus comissi delicti
:

Conforme consta no APFD, os autuados Jorge e Caik foram presos em flagrante quando foi constatado que portavam um rádio comunicador, ocasião em que confessaram que estavam colaborando com o tráfico da região, informando sobre a presença policial no local. Na mesma ocasião, deletaram Jones e Romildo, informando que eles possuíam armas de fogo em suas residências, bem como que Jones seria o traficante daquela região e que trabalhavam para ele. O autuado JONES foi preso em flagrante quando constatado que guardava em sua casa drogas e 01 revolver calibre .38. ROMILDO também foi preso após dispensar uma mochila contendo 01 simulacro de pistola, 01 revolver .32 de numeração raspada, municiado com 03 munições calibre .32 e 01 revolver .32 desmuniciado, bem como balança de precisão e carregador de rádios. Em seguida, foi solicitada entrada na residência do autuado Romildo, tendo sua companheira franqueado a entrada, onde foi localizada 01 espingarda, 01 garrucha, vários materiais para fabricação de armas. Questionado, informou que as armas seriam de propriedade de JONES e que guardaria em troca de algumas pedras de crack. Em buscas pela K9, foram localizadas 62 pedras de crack, fracionadas e prontas para venda, bem como uma sacola contendo 165g de substancia não identificada.

Assim,
para a decretação da
s
pris
ões
preventiva
s
houve a devida
apreciação
quanto à
prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria.

P
rosseguindo, quanto ao
periculum libertatis,
o magistrado da custódia, assim consignou:

Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais não foram encontrados registros criminais do indiciado JORGE. Quanto ao autuado JONES foi encontrado: (01) Ação Penal – Tramitando; (01) Medida Protetiva de Urgência; (01) Termo Circunstanciado (POR Violência contra mulher, Crimes de Trânsito, tráfico de drogas, Posse de Drogas, e Registro no INFOPEN. OBS: O autuado passou por Audiência de custodia em 16/10/2020 Quanto ao autuado CAYK, não foram encontrados registros criminais. Quanto ao autuado ROMILDO, foi encontrado: (04) Ações Penais – Arquivados, (homicídio qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal e Roubo Majorado), e Registro no INFOPEN.

[...
]

Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, destacando a extrema gravidade dos fatos, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.

D
a análise
do trecho
acima,
conforme já consignado quando da análise do pleito liminar, denota-se que
a fundamentação adotada se aplica aos pacientes
Jones de Souza Santos
e
Romildo de Souza Neiva
,
que ostentam diversos registros criminais,
evidenciando o risco de reiteração delitiva,

bem como aos quais foram imputadas condutas mais gravosas,
de liderança e de guarda das armas do tráfico local,
o que
também demonstra
o
risco à ordem pública diante da gravidade concreta das condutas.

Na ocasião,
também
foi destacado que
a
prisão preventiva do
s
paciente
s
Jones de Souza Santos
e
Romildo de Souza Neiva

foi
fundamentada na
necessidade de
garantia da ordem pública,
notadamente em razão da
gravidade concreta da conduta, a qual se evidencia diante da variedade
e quantidade
de drogas encontradas na residência, das armas também apreendidas,
além de material para embalo e venda de drogas,
além d
e
os diversos registros criminais ostentados por ambos
também relevarem o
risco concreto de reiteração delitiva
.

Registre-se que a referida fundamentação encontra amplo amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO. PROCESSO EM FASE DE APELAÇÃO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RÉU ESTEVE FORAGIDO. REVISÃO DA PRISÃO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP). AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que o agravante foi condenado em primeiro grau à pena total de 10 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e uso de documento falso, no regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
3. A prisão preventiva foi mantida em razão das circunstâncias do caso concreto, notadamente pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas - 54,8g de cocaína, 1,2kg de maconha, 2,4g de crack, -, além de diversas munições de distintos calibres e uma arma de fogo, mencionando-se, ainda, a tentativa de utilização de um documento de identidade falso, cenário este que, além de demonstrar a gravidade exacerbada da conduta perpetrada, evidencia a periculosidade social do acusado, apontando para um significativo envolvimento com a criminalidade.
Ademais, a restrição da liberdade do agravante foi mantida em razão das condenações, bem como pelo fato de que ele esteve foragido da justiça. Prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal. Precedentes.
4. "Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente)." (HC 584.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Regra que não se aplica aos Tribunais em se de recurso, ressalvado o ponto de vista do Relator. Precedentes do STJ. 5. Quanto a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, verifica-se que não foi previamente debatida no acórdão recorrido, sendo vedada a análise direta nesta Corte, por configurar indevida supressão de instância. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 153.144/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.).

[...]
2. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva por delito idêntico, sendo, assim, reincidente específico cuja pena foi cumprida ou extinta em 29/7/2020, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.).

Já em relação aos pacientes J
orge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz,
ao analisar o pleito liminar,
concluí pela ausência de demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos dois pacientes, na medida em que ambos tinham, ao tempo dos fatos, 18 (dezoito) anos de idade, sem registros de atos infracionais ou outros registros criminais em seu desfavor, bem como diante da informação de que a atuação de ambos no tráfico de drogas teria se iniciado poucos dias antes da prisão em flagrante.

Diante disso,
em sede liminar,
foram fixadas medidas cautelares
diversas da prisão em favor de
J
orge Alexandre
d
a Silva Gomes
e
Cayk Barbosa Luiz,
dentre elas, a de informar o endereço em que poderiam ser encontrados
e a obrigação de comparecem em juízo a todos os atos processuais.

Ocorre que, conforme bem delimitado pela douta Procuradoria de Justiça e nas informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
Cayk Barbosa Luiz
não
foi encontrado no endereço por ele indicado, evidenciando, assim, o descumprimento das medidas cautelares impostas na decisão liminar, bem como o
periculum libertatis,
sendo o caso de restabelecer a sua prisão preventiva, de modo a garantir a aplicação da lei penal.

Dessa forma, consoante jurisprudência sedimentada sobre o tema,
"‘o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão anteriormente fixadas é fundamentação idônea para ensejar o restabelecimento da custódia preventiva’ (HC n. 750.997/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 6/10/2022).
[...]
(AgRg no RHC n. 197.757/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 11/6/2024.)”.

A mesma situação não se verifica, no entanto, quanto ao paciente
J
orge Alexandre
d
a Silva Gomes,
eis que não há notícia nos autos de que tenha se furtado da aplicação da lei penal,

devendo ser mantida a sua liberdade provisória com a fixação de medidas cautelares, com base nos fundamentos já consignados na decisão liminar.

Diante de todo o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
aos pacientes

Jones de Souza Santo
s,
Romildo de Souza Neiva
e
Cayk Barbosa Luiz,
revogando a decisão liminar deferida em favor de
Cayk Barbosa Luiz,
bem como
CONCEDO A ORDEM
ao paciente
J
orge Alexandre
d
a Silva Gomes
,
nos termos da medida liminar.

Expeça-se, de imediato, mandado de prisão em desfavor do
paciente
Cayk Barbosa Luiz
, observando-se a data limite de
12
(
doze
) anos para o seu cumprimento, a partir da data da publicação do acórdão relativo a este Processo (
5012283-68.2023.8.08.0000
), nos moldes do art. 3º,
do
Ato Normativo Conjunto nº 11/2012 deste TJES c/c art. 109, do C
ódigo Penal.

É como voto.

Vitória, 27 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)